Tribunal: TJMT
Processo: 1029750-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029750-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO MORAIS VIEIRA - CPF: 020.171.571-63 (AGRAVANTE), LUANA STEFANY BENEDITA DA SILVEIRA - CPF: 041.729.461-19 (AGRAVADO), A. S. M. - CPF: 093.695.841-37 (AGRAVADO), LUANA STEFANY BENEDITA DA SILVEIRA - CPF: 041.729.461-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TELMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 923.673.991-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA
ALTERNADA
.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Convivência (nº 1047383-74.2025.8.11.0041), que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, determinou o rateio das despesas extraordinárias e regulamentou a convivência paterno-filial em finais de semana alternados e às quartas-feiras.

II. Questão em discussão

Verificar
se a verba alimentar fixada em 50% do salário-mínimo é desproporcional à capacidade econômica do genitor

e

se é possível alterar, em sede liminar, o regime de convivência para alternância de residência, diante da ausência de estudo psicossocial.

III. Razões de decidir

A fixação ou revisão de alimentos em caráter liminar depende de demonstração clara de desproporcionalidade no binômio necessidade/possibilidade (art. 1.699 do CC). No caso, o agravante não comprovou de forma suficiente a impossibilidade de arcar com a obrigação fixada.

A manutenção dos alimentos provisórios revela-se medida razoável, proporcional e ajustada à situação fática delineada, especialmente diante do caráter provisório da decisão.

Quanto à convivência paterno-filial, a guarda compartilhada permanece a regra legal (art. 1.584, § 2º, do CC), sendo a alternância de residência medida excepcional que demanda avaliação técnica prévia.

Diante da ausência de estudo psicossocial e visando garantir a estabilidade da rotina da criança, é recomendável, por ora, a manutenção do regime fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a alteração no binômio necessidade/possibilidade, pois as necessidades do menor são presumidas, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar.

A alternância de residência entre os genitores exige instrução probatória adequada e não deve ser implementada sem prévia avaliação psicossocial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Convivência n. 1047383-74.2025.8.11.0041, fixou a verba alimentar provisória no valor correspondente a 50% do salário-mínimo, além do rateio das despesas extraordinárias, e regulamentou a convivência paterno-filial em finais de semana alternados e às quartas-feiras.

O agravante alega que a quantia arbitrada é desproporcional à sua capacidade econômica, pois é profissional autônomo, técnico de ar-condicionado, com renda mensal média de R$2.500,00.

Afirma que já paga pensão alimentícia para outra filha no valor equivalente a 34,09% do salário-mínimo, e que a soma das duas pensões comprometeria mais de 50% de sua renda.

Argumenta que o regime estabelecido na decisão agravada limita excessivamente seu contato com a filha, contrariando o princípio da guarda compartilhada.

Aduz que, anteriormente, a filha permanecia sob seus cuidados durante todo o dia, e que a genitora alterou unilateralmente a rotina da criança.

Requer a redução
da verba alimentar para
34,09% do salário-mínimo, além da modificação do regime de convivência para alternância de residência.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
311592899
).

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id.

318175870
).

Parecer
pelo não provimento do Recurso (Id.
325392372
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 50% do salário-mínimo, determinou o rateio das despesas extraordinárias e regulamentou a convivência paterno-filial em finais de semana alternados e às quartas-feiras.

Requer
a redução da pensão para 34,09% do salário-mínimo, bem como a modificação do regime de convivência para alternância de residência.

A alteração, seja para majoração ou redução da verba alimentar em sede liminar, configura providência excepcional, admitida apenas mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 do
CC
.

Dessa forma
, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança que possui
7 anos
de idade (nascida em
9-6-2018
), cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas.

No caso, o agravante afirma
auferir
renda mensal média de R$ 2.500,00 e contribuir com pensão alimentícia para outra filha no percentual de 34,09% do salário-mínimo.

Contudo, não apresentou elementos probatórios suficientes que demonstrem a impossibilidade de adimplir a obrigação fixada.

Logo, observando a possibilidade do genitor e as necessidades da agravada, a priori, a quantia arbitrada na primeira instância se mostra razoável.

Dessa forma, não há como deferir sua pretensão nesse momento. E apesar de competir a ambos os pais a garantia do sustento material e moral dos filhos menores, a situação do não detentor da custódia física é inevitavelmente mais cômoda, uma vez
que, além de dedicar mais tempo, o outro eventualmente arca com mais despesas do dia a dia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade
. (N.U 1010201-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 18/08/2023).

AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.
Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada,
impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado. Princípio da paternidade responsável que impõe ao genitor, ao optar por constituir novo núcleo familiar, atentar para a possibilidade de prover o sustento dos filhos sem distinção. Art. 226, da carta constitucional
. (N.U 1006837-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 09/06/2022).

Quanto
à regulamentação da convivência paterno-filial, o agravante pretende a modificação do regime estabelecido na decisão agravada, que fixou a convivência em finais de semana alternados e às quartas-feiras, para um regime de alternância de residência, com a criança permanecendo uma semana ou quinze dias com cada genitor.

As demandas relacionadas à guarda de crianças exigem especial cautela, pois envolvem a proteção do interesse do menor, que necessita de um ambiente seguro e saudável para seu desenvolvimento.

No caso, e
mbora existam desentendimentos entre os genitores, ambos demonstram aptidão para o exercício do poder familiar, não havendo, até o momento, indícios de conduta desabonadora
das partes
em relação a menor.

Assim, nos termos do art. 1.584, § 2º, do Código Civil, impõe-se a manutenção da guarda compartilhada, com fixação da residência no lar materno, especialmente em sede de cognição sumária, diante da necessidade de instrução probatória mais ampla.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA DO SISTEMA. ART. 1.584, §
2º, DO CÓDIGO CIVIL. CONSENSO DOS GENITORES. DESNECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR.

1. A instituição da guarda compartilhada de filho não se sujeita à transigência dos genitores ou à existência de naturais desavenças entre cônjuges separados. 2. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 1.584 do Código Civil, em face da redação estabelecida pelas Leis
nºs
11.698/2008 e 13.058/2014, ressalvadas eventuais
peculiariedades
do caso concreto aptas a inviabilizar a sua implementação, porquanto às partes é concedida a possibilidade de demonstrar a existência de impedimento insuperável ao seu exercício, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Recurso especial provido
”. (REsp 1591161/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21-2-2017, DJe de 24-2-2017).

No tocante à regulamentação de visitas, deve-se evitar alterações constantes na rotina da
menor
, a fim de assegurar a proteção integral e prioritária dos seus direitos fundamentais.

Ressalte-se
que não foi realizado estudo psicossocial nos autos, o que se
mostra
essencial para avaliação das condições ambientais e afetivas vivenciadas pela infante.

Dessa forma,
visando preservar a estabilidade do ambiente da criança, recomenda-se, por ora, a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

E M E N T A CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL CONCLUSIVO – MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA - ALTERAÇÃO DA GUARDA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Sempre que se tratar de interesse relativo às crianças e adolescentes, incluindo aí a modificação de guarda, o magistrado deve ater-se ao interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, o bem-estar da criança. Evidenciado, pelo conjunto probatório até então produzido nos autos, que a Juízo de primeiro grau deferiu a guarda unilateral ao pai, em observância aos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, notadamente com vistas à proteção da criança. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118398520248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024).

Destaca-se ainda que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025